Tribunal: STF
Processo: ARE 1368183
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 817, p. 1-25) assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C/C ART. 297 DO CP. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DECISÃO JUDICIAL. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. POTENCIALIDADE LESIVA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. 



    1. A apresentação de documento público falso à autoridade policial configura crime do art. 304 do Código Penal. O dolo do delito do art. 304 do Código Penal consubstancia-se no conhecimento do agente acerca da inautenticidade do documento.



    2. O delito de uso de documento falso é de caráter formal, consumando-se com a mera apresentação do mesmo.



    3. Não há falar em crime impossível quando a falsidade não é grosseira, não sendo a contrafação perceptível à primeira vista.



    4. A simples negativa de autoria não pode prevalecer sobre o acervo probante em sentido contrário.



    5. Devidamente comprovados a autoria, a materialidade e o dolo do crime e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, considerando a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou exculpantes, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (eDOC 817, p. 1)



    Não se conheceu do agravo regimental interposto do citado acórdão, “porque manifestamente incabível” (eDOC 827, p. 1).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 838, p. 1-16), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 109, inciso IV, da mesma Carta, “acrescidos de contrariedade aos Princípios Constitucionais do In dubio Pro Reo, Presunção de Inocência” (eDOC 838, p. 4), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 832, p. 1-20).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 847, p. 1-5; eDOC 850, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 864, p. 1-24; eDOC 862, p. 1-20, respectivamente). 



    O Relator, no STJ, negou provimento ao AREsp 1.913.840/RS (eDOC 885, p. 1-3). Certificou-se o trânsito em julgado aos 8.2.2022, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 888, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ressalte-se o contido na decisão ora agravada:



    “O recurso não merece trânsito relativamente à competência, na medida em que a matéria não está prequestionada. 



    Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de prequestionamento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1201378 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08- 08-2019 PUBLIC 09-08-2019) 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Punição disciplinar. Substituição. Efeitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da matéria infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1192083 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31- 07-2019 PUBLIC 01-08-2019) 



    Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (eDOC 850, p. 1-2; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente